Tribunal: TJMT
Processo: 1011069-47.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011069-47.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA DOS SANTOS - CPF: 600.850.105-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE
HOME CARE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que confirmou a liminar concedida para disponibilização de tratamento domiciliar 24 horas (
Home
Care
) à autora, mas
cessou o efeito do cumprimento da liminar
em razão do óbito da requerente. A decisão de primeiro grau condenou o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cumprimento da obrigação de fornecimento de serviço de saúde de alta complexidade deve ser direcionado ao Estado; e (
ii
) se o Estado deve responder isoladamente pelos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE n. 855.178/SE), fixou tese sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo o direcionamento da obrigação conforme as competências específicas no Sistema Único de Saúde (SUS), priorizando o ente mais apto ao atendimento da demanda.

4. Apesar da responsabilidade solidária entre os entes federativos, a complexidade e o alto custo do serviço de Home
Care
indicam o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, respeitando o princípio da descentralização administrativa do SUS, sem prejuízo de redirecionamento em caso de inadimplemento.

5. A jurisprudência orienta que a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, neste caso, o Estado de Mato Grosso, que
se omitiu
no cumprimento da obrigação de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nos serviços de saúde de alta complexidade, o cumprimento da obrigação solidária deve ser direcionado ao ente federativo competente, conforme as regras administrativas do SUS, sendo o Estado responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios quando sua omissão ensejou o ajuizamento da ação.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 196, 198; CPC, art. 485, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793
)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011069-47.2024.8.11.0015 ajuizada por
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inicial, no sentido de confirmar a medida liminar concedida. Contudo, cessado o efeito da referida medida liminar, em razão do óbito da requerente em 08/06/2024.
Condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
, fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, considerado
o princípio da causalidade
.

O apelante sustenta, em síntese,
que o direcionamento inicial da obrigação deve ser destinado ao Estado de Mato Grosso conforme as
regras de repartição de competência
, porquanto o serviço
de saúde
pretendido é de alto custo e alta complexidade, incompatível com a saúde básica
e, por conseguinte,
pretende que
o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
seja
direcionado ao ente estatal,
sob o fundamento de que deu
causa ao ajuizamento da demanda
.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para ser direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado de Mato
Grosso, bem como o pagamento dos honorários advocatícios suc
umbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 245249726.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer quanto ao mérito da lide, por considerar ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 249105662).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1011069-47.2024.8.11.0015 ajuizada por
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, no sentido de confirmar a medida liminar concedida. Contudo, cessado o efeito da referida medida liminar, em razão do óbito da requerente em 08/06/2024. Condenou os requeridos, de forma solidária, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
R$ 3.000,00 (três mil reais), considerado
o princípio da causalidade.

Infere-se dos autos que, em 21/05/2024, foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Estado de Mato
Grosso
e ao Município de Sinop (MT), de forma solidária, que
disponibilizassem imediatamente à parte autora o tratamento domiciliar de
Home
Care
24h (Id. 245247805).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos para informar o óbito da paciente
Francisca Maria dos Santos,
em 08/06/2024, bem assim requer
er
a extinção do feito
, com base no art. 485, inciso IX, do CPC
(Id. 245247844 - p. 1)
.

Sobreveio a sentença
de procedência do pedido inicial, em razão de o
Magistrado considerar “
a necessidade e utilidade do provimento final a fim de se dirimir a revogação ou confirmação da tutela e seus efeitos enquanto perdurou o interesse
”. (Id. 245249704).

Irresignado
,
o Município de Sinop (MT)
recorre para ser
direcionado o cumprimento da obrigação
e
o pagamento dos honorários advocatícios ao Estado de Mato Grosso.

O cerne do recurso está em saber
tão somente
se é caso de direcionar ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação e a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim
de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar, em domicílio.

Com efeito, tenho que, embora o Município de
Sinop
(MT) seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável neste caso direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, que também é demandado na presente ação.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – ALTA COMPLEXIDADE – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM
PARTE.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da
obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso”
.

(N.U 1020883-20.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024, publicado
no DJE 24.4.2024).

Dessa forma, considerada
a obrigação precípua do Estado de Mato Grosso de fornecer o tratamento de saúde pleiteado pela paciente

(
Home
Care
)
e, diante da omissão

do
ente estatal
que deu ensejo ao ajuizamento da ação, é de fato o caso de condená-lo na verba honorária de sucumbência.

Como cediço, p
elo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Sobre o tema:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (
REsp
n. 1.223.332/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2021)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT) para
reformar, em parte, a sentença ora recorrida, a fim de
direcionar o cumprimento de obrigação primeiramente ao
ESTADO DE
MATO GROSSO, conforme Tema n. 793, do STF
e, por conseguinte, em razão do princípio da causalidade, condenar somente o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024